Tribunal: TJES
Processo: 5003030-05.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003030-05.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS ZANI NUNES
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003030-05.2019.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDA: VINICIUS ZANI NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO IRREGULAR DE LINHA TELEFÔNICA. FATURAS ADIMPLIDAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 642513).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

O caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
6.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Confirmo a decisão liminar proferida.”
.
7.
Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso inominado, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos inaugurais
.

8.
Compulsando os autos, verifico que o Recorrido adimpliu com a fatura relativa ao mês de agosto/2019 (ID 642487), portanto,
não havendo débito em atraso, não há justificativa plausível para o bloqueio reiterado de linha telefônica celular, estado caracterizado o defeito na prestação de serviços previsto no art. 14 do CDC.
9.
A tese recursal de culpa exclusiva de terceiro por falta de repasse
do Banestes S/A para a empresa credora deve ser afastada, pois a instituição financeira responsável pelo recebimento dos valores estava autorizada por ela a receber e dar quitação dos valores devidos.
10.
Embora o Superior Tribunal de Justiça venha decidindo que a
"mera contrariedade pelo bloqueio irregular de linha telefônica causa ao consumidor mero dissabor não indenizável"
(AgRg no Ag 1170293; AgRg nos Edl no Ag 793870 e AgRg no Resp 846273), a situação peculiar narrada nestes autos indica que o bloqueio promovido pela Recorrente com base na cobrança de débito já quitado é capaz de ultrapassar o limite do "mero dissabor" e alcançar a esfera psíquica, de tal forma que merece a devida indenização.
11.
Valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
12.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que
merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
13. Recurso conhecido e não provido. 14.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.